Tribunal: TJDFT
Processo: 0709987-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL E DA EMPRESA PÚBLICA GESTORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do Distrito Federal e da CODHAB/DF, com o consequente declínio da competência da Vara da Fazenda Pública para uma das Varas Cíveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o Distrito Federal e a empresa pública gestora de política habitacional ostentam legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória por atraso na entrega de imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A CODHAB/DF é empresa pública com personalidade jurídica de direito privado e atua na formulação e execução de políticas habitacionais, conforme legislação distrital.
4. A atuação do ente público e da empresa pública limita-se à seleção de áreas, coordenação de programas e fiscalização geral, sem ingerência direta na execução contratual ou na relação de consumo entre adquirente e construtora.
5. A responsabilidade civil por atraso na entrega do imóvel recai sobre a construtora e/ou associação responsável pela obra, que integram a cadeia de fornecimento e possuem vínculo contratual com o adquirente.
6. A alegação de que a empresa pública teria indicado a construtora ou a associação é insuficiente para caracterizar sua legitimidade passiva, por ausência de vínculo jurídico direto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A empresa pública gestora de política habitacional e o Distrito Federal não ostentam legitimidade passiva em ações indenizatórias por atraso na entrega de imóvel, pois não participam da execução contratual ou da comercialização das unidades habitacionais.
2. A atuação administrativa na formulação e fiscalização de programas habitacionais não configura vínculo jurídico direto com os adquirentes.
3. A responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes de atraso na entrega do imóvel recai sobre a construtora e/ou associação contratada."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1980302 e 1990801.